Tribunal: TJPA
Processo: 0809359-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809359-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE

AGRAVADO: BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSO Nº. 0809359-42.2021.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE

ADVOGADO: ANA CAROLINA MONTEIRO DOS SANTOS

AGRAVADA: BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO

ADVOGADO: NÃO INFORMADO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM EM RAZÃO DE CESSADA A CAUSA DE SUSPEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Demanda recebida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém após a suspeição por foro íntimo do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

2.

Decisão judicial que afirma ser competente para julgar o feito o juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, ao argumento de que, após a vacância do magistrado que a ocupava, em decorrência de sua promoção a Desembargador, a vaga foi provida por novo magistrado que não se declarou suspeito para o julgamento da ação

3.

Decisão primeva que viola o princípio do juiz natural e da razoável duração do processo, além de causar uma indesejável insegurança jurídica.

4.

Ocorrida a declaração de suspeição, a distribuição do feito constituiu um novo juízo natural, qual seja, a 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

5.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
interposto por
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE
nos autos da
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA (Processo nº
0836380-31.2019.8.14.0301
)
, contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial desta Capital que declinou da competência para julgar o feito e determinou o retorno dos autos para a 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Aduz a Recorrente que passados mais de 06 (seis) anos desde a redistribuição do feito, o Juízo singular decidiu proceder a devolução à Vara de origem, por entender que a suspeição se findou em virtude do antigo julgador não mais ocupar a titularidade da unidade judicial.

Assevera, que tal decisão, injusta e arbitrária, ofende aos institutos da preclusão, coisa julgada, segurança jurídica e pressupostos processuais, além de representar
error in judicando
e contradição, e que, portanto, constitui ato atentatório aos princípios e institutos protegidos constitucionalmente, em especial ao do Juiz Natural.

Afirma ainda, que em caso de devolução dos autos à 6ª Vara Cível, poderá ocorrer nova alegação de suspeição, o que corroboraria ainda mais para a morosidade processual e demonstraria a ilegalidade na decisão guerreada.

Por tais razões, pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a manutenção dos autos na 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca desta Capital e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.

Efeito suspensivo deferido pela então E. Relatora, Desa. EVA DO AMARAL COELHO.

Ausente contrarrazões

É o relatório.

VOTO

Adianto que estou acolhendo o pleito recursal
.

A decisão judicial atacada afirma ser competente para julgar o feito o juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, ao argumento de que, após a vacância do magistrado que a ocupava, em decorrência de sua promoção a Desembargador, a vaga foi provida por novo magistrado que não se declarou suspeito para o julgamento da ação.

A recorrente afirma, ao contrário do alegado na decisão agravada, que a competência para o trâmite do feito é o do Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, eis que constituído juiz natural.

Pois bem, analisando detidamente o caso trazido à baila, verifica-se que o processo, após redistribuição por suspeição, já se encontrava em tramitação por 6 (seis) anos na 9º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, de maneira que indubitavelmente foi constituindo um novo Juiz Natural da lide.

Declarada a suspeição por parte do magistrado, realiza-se redistribuição do feito, quando é instituído um novo juiz natural, a quem caberá o processamento e julgamento do feito, independente de modificação posterior da situação que ocasionou citada redistribuição da ação.

O princípio do juiz natural se refere à existência de juízo adequado para o julgamento de determinada demanda, conforme as regras de fixação de competência e a proibição de juízos extraordinários ou tribunais de exceção constituídos após os fatos, nos moldes do art. 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal.

O retorno dos autos ao primeiro juízo, decorrente de substituição do magistrado declarado suspeito, não encontra amparo na legislação. Como dito anteriormente, com a suspeição houve nova distribuição do feito e, consequentemente, o novo magistrado se tornou o juiz ou juízo natural, a quem caberá o processamento e julgamento da demanda.

O CPC em seu art. 43, dispõe que a competência dos juízes é determinada no momento da distribuição do processo e, por certo, quando da redistribuição por conta da suspeição. Além disso, o referido artigo disciplina que são irrelevantes as modificações posteriores referentes ao estado de fato ou de direito para fins de modificação da competência.

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Além disso, determinar a devolução dos autos a vara de origem, em razão da cessação da suspeição, violaria os princípios da razoabilidade, da razoável duração do processo, da cooperação, da instrumentalidade das formas e do juiz natural, além e trazer insegurança jurídica.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PARA DETERMINAR COMO COMPETENTE PARA O TRÂMITE DA DEMANDA O JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2022